Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-83.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-83.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: JOSENITA RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE
QUARENTA E CINCO
DIAS PREVISTO EM LEI LOCAL. TEMA 1241 DO STF. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Uruçuca contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças do terço constitucional de férias, referente aos últimos cinco anos. A autora, professora municipal, sustenta que o adicional deve incidir sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Municipal nº 467/2009, e não sobre apenas 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública implica presunção de veracidade automática ou se exige análise do conjunto probatório; e (
ii
) estabelecer se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de gozo estabelecido em lei municipal (45 dias) ou se deve ser limitado a 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia contra a Fazenda Pública não produz o efeito da presunção absoluta de veracidade dos fatos (art. 345, II, do CPC), exigindo que a procedência se funde na análise das provas dos autos.

4. A sentença de origem não se baseou na confissão ficta, mas nas fichas financeiras detalhadas que demonstram o pagamento insuficiente do terço constitucional frente à remuneração integral da servidora.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787 (Tema 1241 da Repercussão Geral
),
fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias estabelecido pela legislação de regência.

6. A Lei Municipal nº 467/2009 de Uruçuca (art. 18, I) garante 45 dias de férias anuais aos docentes, devendo o terço incidir sobre a integralidade desse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
a)
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1241"
; b)
"Havendo previsão em lei local de período de férias superior a 30 dias para o magistério, é devida a incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período de gozo".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8000715-83.2025.8.05.0269
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e, como parte apelada,
JOSENITA RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça